Tribunal: STF
Processo: ADI 84
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-27
Data de publicação: 1989-09-27

Ementa:
I.C.M.S.
                    Ação Direta de Inconstitucionalidade dos artigos
146, IX, "d" e "e", 148, paragrafo único, da Constituição Estadual de
Minas Gerais, por violação dos artigos 155, I, "b", paragrafo 2.,
XII,"g" da Constituição Federal de 1988 e do art. 34, paragrafo 8.,
do    A.D.C.T.
                    Não se podendo, "prima facie", negar a relevância
dos fundamentos deduzidos na petição inicial e havendo o risco de
graves danos, para o erario público, decorrentes de eventual demora
no julgamento da ação, e de ser deferida a medida cautelar de
suspensão  dos dispositivos impugnados.
                    A avaliação da gravidade dos danos pode ser
feita, até por inferencia, no caso, ja que, pelas normas impugnadas, o
I.C.M.S. não incidira sobre valores consideraveis, como encargo
financeiro incorporado ao valor de operação de venda a prazo,
realizada mediante sistema de crediario, diretamente a consumidor
final; sobre a saida de leite "in natura", para consumo, em operação
interna; nas operações de microempresa, para destinatario localizado
no Estado de Minas ou em outro Estado, nem sobre prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação; aplicando-se, ainda, os benefícios ao pequeno
produtor e miniprodutor rural.